Tribunal: STF
Processo: ARE 1437851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO MEDIATO.



    PLANO ESPECIAL DE PARCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. Limitação à Taxa SELIC. Acréscimos com natureza distinta de juros de mora, não incidindo sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, por conta da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Esta relatoria já acompanhou o entendimento de que a revisão desses acréscimos vulnera o princípio da isonomia, porquanto equipara devedores que firmaram acordos com o número mínimo e o número máximo de prestações numa mesma situação. Acontece que o Órgão Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade da fixação dos encargos financeiros em patamar superior à Taxa SELIC. Prevalência do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000, cuja decisão é dotada de efeito vinculante em relação aos órgãos fracionários deste Tribunal nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Limitação dos encargos financeiros à SELIC. Sentença mantida.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não é excessiva a condenação arbitrada em 10% sobre o valor da causa, considerando que este foi estimado pela parte em R$ 12.538,59. A condenação mal supera o valor de um salário mínimo.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, §§ 1º ao 4º; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente